Tribunal: TJDFT
Processo: 0723902-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0723902-66.2023.8.07.0000 Autor(es) Alexandre Klimach Ferreira Réu(s) Defensoria Pública do Distrito Federal, Maria Eronides Silva Aguiar e Marco Antonio Pinheiro Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Alexandre Klimach Ferreira em desfavor de Defensoria Pública do Distrito Federal, Maria Eronides Silva Aguiar e Marco Antonio Pinheiro Silva, com fundamento no art. 966, VII, do CPC, visando a desconstituir a sentença (Id 47952708 pp. 3-8) proferida nos autos do processo n. 0710817-31.2019.8.07.0007, que tramitou perante a 4a Vara Cível de Taguatinga, a qual foi ratificada pela 4a Turma Cível deste TJDFT, em julgamento de apelação interposta pelo ora requerente, nos termos do acórdão transladado no Id 47952704 pp. 3-10. Na inicial (Id 47952700), o autor pede gratuidade de justiça ao argumento de que “... se encontra em condições financeiras desfavoráveis, consoante cópia de sua CTPS que se aporta”. É o brevíssimo relato. Decido. De início, observo que o autor não juntou a procuração outorgada ao advogado que subscreve a peça vestibular da rescisória. Os arts. 103 e seguintes do CPC preveem que a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, o qual não poderá postular em juízo sem procuração, salvo se o fizer em causa própria. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, anoto que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios. O magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o, primeira parte, do CPC e do art. 5o, caput, da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, porquanto se trata de taxa judiciária com nítida natureza tributária. No caso, os autos não trazem elementos de informação possibilitadores da verificação da condição socioeconômica do requerente e da situação de hipossuficiência financeira por ele alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Desse modo, intime-se o autor, pessoalmente, para regularizar sua representação processual, apresentando procuração outorgada ao causídico subscritor da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (art. 76 do CPC). Intime-se-o, ainda, para, no mesmo prazo, comprovar, querendo, por prova documental, sua alegada falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais mediante exibição: (i) da declaração completa de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física; (ii) das faturas de cartão de crédito dos últimos três meses; (iii) dos extratos de todas as contas bancárias dos últimos três meses; (iv) das despesas comprometedoras da disponibilidade financeira; e (v) de outros documentos que entenda hábeis a comprovar o alegado estado de miserabilidade, para apreciação da situação pessoal apontada, nos termos do art. 99, § 7o c/c 290 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora